Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733013-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0726651-82.2025.8.07.0001), que indeferiu o pedido de busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Esclareço que não se trata de pagamento de custas processuais, como afirma o recorrente em sua peça recursal, visto que estas dizem respeito à remuneração pelos serviços judiciários prestados na propositura da demanda, nos termos do art. 82 do CPC. Portanto, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, determino que o Agravante realize o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 16:43:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador